Tribunal: CARF
Processo: 10166.000358/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000358/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
OSVALDO ARI ABIB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PERITOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONSULTORIA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA
DA ONU. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
A partir do decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, devem ser considerados isentos os rendimentos do trabalho
recebidos por peritos de assistência técnica contratados no Brasil para atuarem
como consultores da ONU ou de suas Agências Especializadas.
IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A legislação do imposto de renda adota o regime de caixa e admite a dedução
de contribuição previdenciária oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000358/2011-64
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000358/2011-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141/142) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 129/132) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
112/116), no valor total de R$ 30.040,04, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2007, por omissão de rendimentos recebidos do exterior (PROJETO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MDA—FAO UTF/BRA/057/BRA) informados em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) e dedução indevida de
previdência oficial (competência 12/2006). O lançamento foi cientificado em 06/01/2011 (e-fls.
117).
Na impugnação (e-fls. 02/04), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção.
(c) Previdência. Pagamentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 129/132):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. SÚMULA CARF No 39.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
O Acórdão foi cientificado em 01/08/2013 (e-fls. 136/139) e o recurso voluntário
(e-fls. 141/142) interposto em 20/08/2013 (e-fls. 141), em síntese, alegando:
(a) Isenção. Reitera que as funções técnicas e continuadas realizadas para
organismos internacionais geram rendimentos isentos de imposto de renda.
Caso contrário, qual seria o regime fiscal e trabalhista?
(b) Previdência. Em momento algum manifestou a intenção de restituir o valor
pago, tendo a Receita Federal competência para retificar de ofício a
declaração, ajustando as competências. A própria Receita reconheceu a
cobrança indevida por somente lançar omissão de rendimentos recebidos de
organismos internacionais.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000358/2011-64

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Isenção. A Notificação de Lançamento (e-fls. 113) apontou a omissão de
rendimentos informados em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais - Derc (CONSULTORIA POR PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MDA-
FAO UTF/BRA/057/BRA).
O Acórdão de Impugnação manteve o lançamento invocando a Súmula CARF n°
39, a estabelecer que os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física.
Contudo, a Súmula CARF n° 39 foi revogada pela Portaria CARF n° 03, de 2018.
Isso porque, o Recurso Especial - REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
uniformizou a interpretação da legislação federal e firmou a tese de que são isentos do imposto
de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço da Organização das Nações
Unidas (ONU), contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Colaciono, a seguir, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(grifei)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000358/2011-64

O REsp no 1.306.393/DF discutiu especificamente o regime tributário dos
rendimentos do trabalho percebidos por perito a serviço da ONU, independentemente da função,
contratado no Brasil no âmbito do PNUD, tendo considerado aplicável ao perito a regra isentiva
dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência Técnica.
A decisão em questão revela que a isenção do imposto de renda alcança não
apenas os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também os prestadores
de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na condição de “peritos
de assistência técnica”, cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade (Acordo
Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, arts. IV, item 2, d, e V, 1, a; recepcionado
pelo Decreto n° 59.308, de 1966).
Diante do REsp no 1.306.393/DF, julgado pelo STJ na sistemática prevista no art.
543-C do Código de Processo Civil, e da Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 2012, a Receita Federal
emitiu a Solução de Consulta no 194, de 2015, assim ementada:
Solução de Consulta no 194, de 5 de agosto de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: PERITOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA
DA ONU.
A Receita Federal do Brasil está impedida de constituir ou exigir créditos tributários
relativos à incidência do IRPF sobre os rendimentos do trabalho recebidos por peritos
de assistência técnica contratados no Brasil para atuarem como consultores da ONU ou
de suas Agências Especializadas, nem inscrevê-los em Dívida Ativa da União, devendo,
ainda, rever de ofício os lançamentos e as inscrições já efetuadas, respeitados os prazos
que limitam o exercício de direitos por parte dos contribuintes, em razão das disposições
expressas no REsp n° 1.306.393/DF, julgado pelo STJ na sistemática prevista no art.
543-C do Código de Processo Civil (CPC), e tendo em vista a Nota PGFN/CRJ
no 1.549, de 2012.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966; Decreto
no 52.288, de 24 de junho de 1963; Decreto n° 27.784, de 16 de fevereiro de 1950; Nota
PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de dezembro de 2012; REsp no1.306.393/DF; Solução de
Consulta Cosit no 64, de 7 de março de 2014.
Posteriormente, esse entendimento foi confirmado pela NOTA PGFN/CRJ/N°
1104, de 2017, transcrevo:
NOTA PGFN/CRJ/N° 1104/2017
Documento Público. Documento público. Ausência de sigilo.
IRPF. Isenção. Rendimentos do trabalho auferidos por perito de assistência
técnica, conceituado no art. IV, 2, d, do Decreto no 59.308, de 1996, a
serviço da Organização das Nações Unidas (ONU), contratado no Brasil
para atuar no Programa Nacional das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Item no 1.1.2.8 do SAJ. Item no 1.22 - j - da lista
de dispensa de contestar e recorrer. REsp no 1.306.393/DF.
Nota/PGFN/CRJ/No 1549/2012. Exame quanto à extensão da dispensa de
contestar e recorrer às demandas judiciais que buscam isentar do IRPF as
verbas auferidas por perito de assistência técnica, contratado no Brasil para
trabalhar nos programas da ONU ou em suas Agências Especializadas.
Solução de Consulta no 194 da Cosit, de 5 de agosto de 2015. Art. 2o-A da
Portaria PGFN/CRJ/No 502/2016.
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000358/2011-64

39. Considerando o disposto no art. 2o-A da Portaria PGFN/No 502/2016, reputa-se
possível a extensão da dispensa de contestar e recorrer fundada no REsp no
1.306.393/DF às demandas que pleiteiam a isenção do IRPF sobre (i) os rendimentos do
trabalho auferidos por perito de assistência técnica (art. IV, 2, d, do Decreto no 59.308,
de 1996), a serviço da ONU, contratado no Brasil para trabalhar nos seus demais
programas, bem como sobre (ii) os rendimentos do trabalho auferidos por perito de
assistência técnica (art. IV, 2, d, do Decreto no 59.308, de 1996), contratado no Brasil a
serviço das Agências Especializadas da ONU listadas expressamente no Decreto no
59.308, de 1966, desde que o recebimento dos valores decorra única e exclusivamente
das atividades prestadas a esses organismos internacionais.
No caso concreto, o recorrente trabalhou como técnico a serviço da ONU,
contratado no Brasil para atuar em projeto da agência especializada Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (e-fls. 06/22).
Por conseguinte, em face da tese firmada no REsp no 1.306.393/DF, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973, impõe-se o cancelamento do lançamento referente à Omissão de Rendimentos Recebidos
do Exterior.
Previdência. Na declaração do ano-calendário de 2007, o contribuinte declarou
um imposto de renda retido na fonte de R$ 23.125,56.
A fiscalização glosou R$ 560,23 sob o fundamento de o recolhimento ser relativo
à competência 12/2006. Note-se que não se alegou a ausência de recolhimento. A defesa foi
instruída com Comprovante de Pagamento de GPS código 1007 da competência 12/2006 no
valor de R$ 560,31 (e-fls. 89). O voto condutor do Acórdão de Impugnação manteve o
lançamento com lastro no seguinte argumento:
No tocante à infração de dedução indevida de Contribuição à Previdência Oficial, muito
embora o contribuinte tenha juntado aos autos o comprovante de recolhimento (GPS),
trata-se de competência 12/2006, que poderia ser deduzida na DIRPF/2007 e não na
DIRPF/2008. Dessa forma, fica mantida a infração.
Devemos ponderar, contudo, que a motivação da glosa no sentido de não ser
possível a dedução de contribuição previdenciária oficial relativa à competência 12/2006 destoa
do que ordinariamente acontece, eis que o pagamento da remuneração e da contribuição
previdenciária referente à competência 12/2006, em regra, se opera em janeiro de 2007.
No caso concreto, a GPS revela o recolhimento em 15/01/2007 (e-fls. 89).
Como a legislação do imposto de renda adota o regime de caixa e admite a
dedução de contribuição previdenciária oficial (Lei n° 9.250, de 1995, arts. 3°, parágrafo único, e
4°, IV), deve ser reestabelecida a dedução de Previdência Oficial de R$ 560,23 na Declaração do
Ajuste Anual do ano-calendário de 2007.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital